Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714416-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DANIELE BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela provisória de urgência consistente na autorização do tratamento Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT) (Radioterapia tridimensional - 28 frações de 180cGy), conforme relatório médico, além de internação hospitalar pelo período indicado pelo médico assistente e tudo mais que se fizer necessário para o tratamento, sob pena de nova multa diária. A agravante foi intimado para manifestar-se sobre a perda do objeto recursal e concordou com a extinção do feito (id 73072010 e 73470223). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator